Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa do réu contra acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reconhecendo a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha. A Defesa sustenta omissão quanto à fundamentação legal do acórdão que autorizou o recebimento da denúncia com base no princípio do in dubio pro societate.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação legal que justifica a aplicação do princípio do in dubio pro societate para o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando houver fundamento suficiente para proferir a decisão, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 489 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos de autoria e materialidade, afastando a alegação de ameaça vaga, ao reconhecer que a denúncia descreve fato concreto e respaldado por representação e pedido de medidas protetivas pela vítima.
5. O acórdão fundamentou que a fase de recebimento da denúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo legítima a aplicação do princípio do in dubio pro societate nesse estágio.
6. A tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão configura pretensão de efeitos infringentes, incabíveis na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão o acórdão que, ao aplicar o princípio do in dubio pro societate, fundamenta o recebimento da denúncia com base em elementos concretos de autoria e materialidade.
2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente suficientemente as questões aptas a infirmar sua conclusão.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 147, 315, §2o, III, e 619; CPC, art. 489, § 1o, IV.